Tribunal: STF
Processo: RE 89202
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-04
Data de publicação: 1979-04-04

Ementa:
COMPETÊNCIA - SERVIDORES ESTADUAIS ADMITIDOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se firmou no sentido de que não é auto-aplicável o art. 106 da EC nº 1/69.
Assim, os servidores contratados pelo Estado de São Paulo anteriormente à Lei estadual nº 500/74, sob a égide da CLT, desde que não optantes, nos termos da referida lei, continuam regidos pelo Estatuto celetista, sendo competente a Justiça do Trabalho para dirimir os litígios decorrentes do contrato de trabalho.
Recurso extraordinário não conhecido.